Tribunal: TJPA
Processo: 0001453-89.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001453-89.2013.8.14.0040
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA.

REAJUSTE SETORIAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E DA ISONOMIA.

PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não há se falar em extensão de aumento para todos os servidores da Câmara Municipal de Parauapebas, pois a LC 004/2012 não se trata de norma de revisão geral, mas de fixação e reajuste setorial de vencimentos para uma carreira do funcionalismo público municipal, qual seja, Procuradores da Câmara Municipal de Parauapebas, procedimento que não viola o disposto no art. 37, X
, da
CF
, uma vez que cabe à Administração, dada a conveniência e oportunidade, conceder aumentos de salários específicos para corrigir eventuais distorções, de reestruturação de salário de determinados cargos frente às suas atribuições e responsabilidades e o mercado de trabalho, e de valorização do profissional.

2
- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF.

3 – Por fim, não cabe ao juízo de primeiro grau exercer controle concentrado de constitucionalidade, cabendo a este apenas o controle difuso de constitucionalidade de forma incidental, o que não foi o requerido pelo autor.

4 - Por consequência e com fundamento no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária devida ao patrono do apelado, para que perfaça o total de doze por cento (12%) sobre o valor da causa.

5 – Apelação cível conhecida e desprovida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento do valor da causa, tudo nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS – SINSERPAR
, contra sentença de proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária interposta em face da
CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou improcedente os pedidos da inicial

Em síntese, relata a inicial que a Câmara Municipal de Parauapebas promulgou a Lei Complementar nº 02/2012, responsável por criar a Procuradoria Geral da Câmara Municipal. Posteriormente, tal normativa foi alterada pela LC nº 04/2012, acabando com a dedicação exclusiva e estabelecendo a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, incorporando à remuneração do Procurador da Câmara uma gratificação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento.

Alegaram que o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Parauapebas (Lei nº 4.459/2011) garante o respeito máximo à isonomia entre todos os servidores do órgão. (ID nº 1485476, Pág.) e que o aumento do vencimento dos Procuradores, conforme as Leis Complementares, deverá ser reajustado nos mesmos índices conferidos aos demais servidores municipais.

Por essas razões, requereram a concessão de tutela antecipada para que o Município de Parauapebas concedesse o referido reajuste de 100% (cem por cento) aos servidores da Câmara Municipal com exclusão dos procuradores que os servidores da Câmara Municipal de Parauapebas recebam reajuste na mesma proporção do percentual conferido aos procuradores, em respeito aos princípios da isonomia, igualdade e legalidade.

Subsidiariamente, pugnaram pela declaração de inconstitucionalidade da LC nº 04/2012, pois criou-se despesas excedentes para o legislativo, com uma lei revogando resolução legislativa, em afronta ao aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da autonomia orçamentária.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (Id nº 1485482)

O Município de Parauapebas e a Câmara Municipal de Parauapebas apresentaram contestação (Id nº 1485483, 1485484,1485485, e 1485486)

Sobreveio sentença (Id nº 15492) julgando improcedentes os pedidos da inicial, com base na Súmula Vinculante 37.

Irresignado, o SINSERPPAR interpôs o presente recurso alegando em síntese que o pedido não seria de reajuste, mas o que se buscava era o disposto na lei que diz “escalonamento e distanciamentos percentuais entre os níveis e padrões”, ou seja, o aumento nos vencimentos dos procuradores da Câmara Municipal, o qual está inserido no quadro de estrutura da carreira de servidores, deveria também ser dado aos demais servidores.

Afirma que se trata em evidente afronta ao artigo 43, da Lei 4.459/2011, devendo o Judiciário corrigir tal distorção.

Por fim, insurge-se contra a sentença que não exerceu o controle de constitucionalidade nos autos, pelo que requer que seja analisado o pedido subsidiário.

Requereu ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial. Ainda, em caso de não provimento, que subsidiariamente, seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal.

O Município de Parauapebas e a Câmara Municipal de Parauapebas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 1485494 e 1485496)

Coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, Conheço da Apelação Cível, passando a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar se os servidores da Câmara Municipal de Parauapebas fazem jus a reajuste na mesma proporção do percentual conferido aos procuradores, em respeito aos princípios da isonomia, igualdade e legalidade.

Pois bem, após análise dos autos verifico que realmente não há como acolher a tese do apelante, pois da redação da Lei Complementar 004/2012 fica claro que não se tratara de uma revisão geral, mas de fixação ou reajuste setorial de vencimento, qual seja, da carreira de Procurador da Câmara.

Tais hipóteses não podem ser confundidas. Nesse compasso, forçoso concluir que
a fixação de vencimentos dispostas na LC nº 004/2012, não deve servir de parâmetro para o caso dos autos, isso porque, não versa sobre
revisão geral de vencimentos
, mas sim de
reajuste

setorial, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

O reajuste de vencimento em algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral, face a distinção entre a
revisão geral
e a
revisão específica
.
Aquela
retrata um reajustamento genérico, calcado na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário;
esta
, atinge
determinados cargos e carreiras
, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. Logo, são duas formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos.

A propósito, a distinção em comento já foi objeto de pronunciamento do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3599, cuja ementa ora transcrevo:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos.
5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). –Grife.

Em sendo assim, os implementos estabelecidos na LC 004/2012, em comento, não podem ser aplicados de forma isonômica no caso em tela, isso porque
,
se trata de reajuste, conferido a uma certa categoria, e não revisão geral anual.

Assim, tal particularidade afasta qualquer lesão aos princípios de irredutibilidade dos vencimentos, da isonomia e da não discriminação, pois a LC 004/2012, efetua fixação de vencimentos específico para Procuradores da Câmara Municipal, cujo critério, além de plenamente admissível, por não afrontar a
Constituição Federal
, constitui ato discricionário da Administração, que irá fazê-lo de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo.

Convém ressaltar que embora a
Constituição Federal
tenha estabelecido que não pode haver distinção de índices na revisão geral anual (art. 37, X), é possível o reajuste setorial (ou aumento setorial), por ter natureza de reestruturação salarial e valorização profissional do servidor, enquanto a revisão geral apenas realiza a reposição da perda do poder aquisitivo em decorrência da inflação.

Em outras palavras, é possível fazer incidir sobre o vencimento, além da revisão geral anual, cuja função é repor a perda do poder aquisitivo devida à inflação, o reajuste setorial, visando corrigir situações de injustiça, de reestruturação de salário de determinados cargos frente às suas atribuições e responsabilidades e o mercado de trabalho, e de valorização do profissional.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ e STF:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
REAJUSTE SETORIAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1.
A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de

que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão

geral anual, a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de

corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes.
[...]. (ARE nº 993058 AgR/BA, rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017,DJe-046, publicado em 10/03/2017). destaquei.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008.
CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010. A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 672428 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013)

Ademais, temos que descabe ao Poder Judiciário conceder a referida extensão dos reajustes pecuniários outorgados exclusivamente aos procuradores para os demais servidores públicos da Câmara Municipal, sob fundamento de isonomia, posto que, este não detém função legislativa.

Nesse sentido, o STF assentou a Súmula 339, posteriormente convertida em súmula vinculante nº 37, senão vejamos:

SÚMULA 339 do STF
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 37
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Inclusive, em recentíssima decisão, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 909437 pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese
: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.
(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016 )

Nesse sentido, também tem decidido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de julgados das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal de Relatoria de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem este Tribunal Pleno:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO ATUOU COMO LEGISLADOR POSITIVO, O QUE É VEDADO PELA SUMULA 37 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.

1. No caso sob análise e em relação a temática de fundo as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

2. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão recorrido
.
“ (2016.03456552-92,
163.634, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-29)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1
. No caso sob análise e em relação a temática de fundo as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

2. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3. A parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita está sujeita ao ônus da sucumbência, cuja condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade.

4. Recurso interposto pelos autores conhecido e improvido; recurso

interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido, para condenar os apelados em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condenação esta que fica sob condição suspensiva de exigibilidade tal qual previa o art. 12 da Lei nº 1.060/50, revogado pelo art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC. (2016.04146144-35, 166.182,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
,
Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-14).”

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA RECHAÇADA. MATÉRIA DE DIREITO.
REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REAJUSTE GERAL PREVISTO NO ART. 37, X DA CF. NÃO VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

RECURSO PROVIDO

SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.”

(2016.03561628-17, 165.158,
Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-27)

Assim, adotando o entendimento da SV nº 37 do STF, não vislumbro motivos para reforma da sentença nesse ponto.

Quanto a impossibilidade de análise do pedido subsidiário, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 04/2012, também não vislumbro motivos para reforma da sentença, pois não se pode exercer controle de constitucionalidade direta da lei.

Enquanto no controle concentrado é declarada a inconstitucionalidade de uma norma, no controle difuso a inconstitucionalidade não é declarada, mas reconhecida e afastada a incidência da norma no caso concreto.

O controle difuso é subjetivo (envolve pessoas) e envolve uma análise de caso concreto, podendo ser realizado por qualquer juízo ou tribunal, produzindo efeitos ex tunc e inter partes, exatamente porque vinculada ao pedido principal.

Contudo, o que pretendeu o autor foi a análise do pedido de forma autônoma, ou seja, requereu a declaração de inconstitucionalidade subsidiariamente a não concessão do pedido principal, o que só pode ser exercido através do controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse ponto, transcrevo trecho esclarecedor do parecer ministerial de lavra da Ilma. Procuradora Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza:

Há evidente obstáculo procedimental, não havendo de se falar em controle difuso quando seus efeitos serão incompatibilizáveis.

Nessa senda, valiosa a lição de Alexandre de Moraes1:

O controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário. Assim, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá analisar a constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo. A declaração de inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo pois, objeto principal da ação.

Assim, observa-se que a pretensão do Apelante melhor vincula-se ao controle concentrado de constitucionalidade, de modo que acompanho o entendimento do MM. Juízo de piso para recomendar ao autor, se assim desejar, o manejo de ação própria que melhor atenda tais requisitos. (...).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação
,
porém e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência e com fundamento no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária devida ao patrono do apelado, para que perfaça o total de doze por cento (12%) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 08/06/2020